Tribunal: TJDFT
Processo: 0736203-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADMISSÍVEL. MATÉRIA APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
Diante da ocorrência da preclusão, revela-se manifestamente inadmissível o Agravo de Instrumento interposto contra ato judicial sucessivo e sobreposto, incidente sobre o mesmo conteúdo fático apreciado em decisão anterior, contra a qual a parte não se insurgiu a tempo e modo.
Agravo Interno desprovido.